Tribunal: TJPA
Processo: 0841754-86.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841754-86.2023.8.14.0301

APELANTE: YASAMAN LARISSA LUJAN KOS MIRANDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LEI Nº 14.490/23. IRRETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de R$ 466.336,32, acrescido de correção monetária, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II -
A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, desde que amparados em prova idônea, o que foi constatado nos autos.

III -
Encargos financeiros pactuados com instituições integrantes do sistema financeiro nacional não se submetem à Lei de Usura, conforme Súmula nº 596 do STF, sendo revisáveis apenas em caso de abusividade comprovada, o que não ocorreu no caso concreto.

IV -
Alegações de abusividade genéricas e pedido de perícia contábil formulado apenas em sede recursal configuram inovação recursal, vedada pelo art. 507 do CPC.

V -
A Lei nº 14.490/23, que estabelece limites para encargos financeiros, não possui efeito retroativo, sendo inaplicável a contratos firmados antes de sua vigência, conforme o princípio da irretroatividade das normas (art. 6º da LINDB).

VI -
Sentença mantida em sua integralidade, incluindo a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841754-86.2023.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: YASAMAN LARISSA LUJAN KOS MIRANDA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
YASAMAN LARISSA LUJAN KOS MIRANDA
contra a sentença proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
.

Na origem, o Banco Bradesco propôs a referida ação alegando inadimplência de valores relacionados ao uso de cartão de crédito, contratualmente pactuados entre as partes. Pleiteou a condenação da ré ao pagamento de R$ 466.336,32, valor este acrescido de correção monetária e juros de mora.

Regularmente citada, a ré não apresentou contestação dentro do prazo legal, o que ensejou a aplicação dos efeitos da revelia e a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do artigo 344 do CPC.

Na sentença, restou consignado que o autor comprovou a existência do débito, por meio de documentação que evidenciou o uso do cartão de crédito pelas partes, somado à ausência de contestação do réu. Dessa forma, o juízo a quo condenou a ré ao pagamento integral do valor requerido, acrescido de correção pelo IGPM, juros de 1% ao mês, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alegou, em sede recursal, a abusividade dos encargos financeiros incidentes sobre o montante devido, especialmente os juros cobrados, os quais, segundo sua tese, extrapolam os limites estabelecidos pelas normas vigentes. Requereu a realização de perícia contábil para demonstrar a suposta excessividade e a revisão do valor condenatório, argumentando que os juros aplicados violam o teto de 100% sobre o valor original da dívida, conforme estipulado pela Lei n.º 14.490/23 e regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

O apelado, em contrarrazões, refutou as alegações da apelante, sustentando que a sentença se encontra em plena consonância com o ordenamento jurídico e que os juros foram pactuados livremente pelas partes, em observância aos preceitos legais aplicáveis às instituições financeiras. Argumentou, ainda, que as alegações da apelante configuram inovação recursal, por não terem sido apresentadas na fase processual oportuna.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cabendo à 2ª Turma de Direito Privado a apreciação do presente recurso.

É o relatório. Peço julgamento (plenário virtual).

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841754-86.2023.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: YASAMAN LARISSA LUJAN KOS MIRANDA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presente os pressupostos recursais.

Cuida-se de apelação cível interposta por YASAMAN LARISSA LUJAN KOS MIRANDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 466.336,32, acrescido de correção monetária, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do montante da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante alega abusividade nos encargos financeiros incidentes, notadamente em relação aos juros, que, segundo sustenta, ultrapassariam os limites previstos pela Lei nº 14.490/23 e regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Entende necessária a realização de perícia contábil para comprovar a suposta excessividade e a revisão do valor condenatório.

Por outro lado, o apelado, em contrarrazões, sustenta que os encargos financeiros foram pactuados de forma livre e regular, sem qualquer demonstração de ilegalidade, e alega que os argumentos apresentados pela apelante configuram inovação recursal, já que não foram suscitados na fase processual adequada.

Passo à análise.

1. DA REVELIA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE

A apelante não apresentou contestação no prazo legal, ensejando a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece:

“Se o réu não contestar a ação, serão presumidos verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.”

A presunção de veracidade, contudo, é relativa e não conduz, automaticamente, à procedência da demanda. O magistrado deve verificar se os fatos alegados estão amparados por prova idônea, suficiente para fundamentar o acolhimento do pedido.

No caso dos autos, verifica-se que o autor juntou documentos que evidenciam a existência do contrato de cartão de crédito, bem como o montante devido. A ausência de contestação implica, portanto, a presunção de veracidade das alegações iniciais.

Não há, assim, nulidade ou irregularidade quanto à aplicação da revelia pela sentença recorrida.

2.
DA ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS FINANCEIROS

A apelante argumenta que os juros incidentes sobre a dívida ultrapassam os limites previstos pela legislação aplicável, apontando para a Lei nº 14.490/23 e normas do Conselho Monetário Nacional. Requereu, ainda, a realização de perícia contábil.

No tocante à questão da limitação dos juros, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em reiterados julgados, tem reconhecido que as instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano previsto na Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme a Súmula nº 596 do STF, que dispõe:

"As disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional."

Ademais, o artigo 192, §3º, da Constituição Federal, que anteriormente previa limitação da taxa de juros, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003. Dessa forma, as taxas de juros pactuadas entre as partes em contratos celebrados com instituições financeiras devem observar apenas os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo passíveis de revisão somente quando comprovada a sua abusividade.

No presente caso, a apelante não produziu qualquer prova concreta da alegada abusividade dos encargos financeiros, limitando-se a argumentar genericamente que os juros seriam excessivos. Além disso, a solicitação de perícia contábil constitui inovação recursal, em violação ao princípio da preclusão, previsto no artigo 507 do CPC.

Com efeito, sabe-se que é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas, conforme Súmula 381 STJ, cabendo a parte autora no mínimo descrever as obrigações que pretende impugnar, ainda que não indique especificamente em que cláusula a obrigação está contida, pois o consumidor normalmente não tem uma via do contrato em mãos.

Assim, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários, não se aceita a revisão de ofício das cláusulas contratuais consideradas abusivas, por se tratar de violação ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, até porque o banco precisa comprovar a legalidade de suas cláusulas e não pode fazer isso de forma genérica.

Logo, a pretensão de revisão dos encargos financeiros não merece prosperar, na ausência de demonstração concreta de abuso ou ilegalidade.

3.
DA SUPOSTA VIOLAÇÃO À LEI Nº 14.490/23

A apelante também invoca a Lei nº 14.490/23, que dispõe sobre limites aplicáveis a encargos financeiros em determinadas operações de crédito. Todavia, cumpre observar que referida legislação é de aplicação restrita a contratos celebrados após sua entrada em vigor, não retroagindo para atingir negócios jurídicos firmados anteriormente, conforme princípio da irretroatividade das normas, consagrado no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

No caso dos autos, não há qualquer indício de que o contrato em questão tenha sido celebrado após a vigência da Lei nº 14.490/23. Portanto, mostra-se inaplicável ao presente litígio.

4.
DA CONDENAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §2º, do CPC, que estabelece os critérios para a fixação da verba honorária. Não se verifica qualquer vício ou irregularidade na decisão de origem nesse ponto.

5. DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024